Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-08.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Processo : 0709780-08.2020.8.07.0015 DESPACHO Aos apelantes para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões[1]. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 24 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 23651907.